Tribunal: TJMT
Processo: 1026362-47.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026362-47.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JUCIANA APARECIDA DE FRANCA - CPF: 006.884.571-50 (EMBARGANTE), AIRDES BENEDITA DE FRANCA - CPF: 622.649.661-49 (EMBARGADO), SEDALI GUIMARAES FROSSARD - CPF: 648.603.106-91 (ADVOGADO), IEIDES AMORIM DE CARVALHO - CPF: 230.161.401-87 (EMBARGADO), MARIA ROSA MARQUES DA SILVA - CPF: 045.409.111-71 (ASSISTENTE), GONCALO JOSE DE FRANCA - CPF: 007.986.671-92 (ASSISTENTE), BENEDITO SOUZA DE FRANCA - CPF: 744.993.781-68 (ASSISTENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Juciana Aparecida de Franca contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação interposto em ação possessória ajuizada por Airdes Benedita de França e Iedes Amorim de Carvalho, visando à manutenção da posse de parte de imóvel e à demolição de construções realizadas pela ré. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise de provas relativas à sua posse de boa-fé por mais de 17 anos e à suposta ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC pelas autoras. Requereu também o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais, inclusive tratados internacionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à análise das provas relativas à posse da embargante e à verificação dos requisitos legais para concessão da tutela possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada os elementos de prova constantes dos autos, reconhecendo a posse legítima das autoras com base em provas documentais, testemunhais e análise de imagens históricas da área.

5. A alegação de ausência de análise dos requisitos do art. 561 do CPC é infundada, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão e concluiu pela demonstração da posse e do esbulho praticado pela ré.

6. A decisão está devidamente fundamentada, conforme exige o art. 93, IX, da Constituição Federal, não sendo necessária a menção individualizada a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

7. A tentativa de rediscutir matéria decidida configura indevido uso dos embargos declaratórios, conforme orientação do STJ e do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão quando a fundamentação do acórdão é suficiente e coerente com a controvérsia decidida.

2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria decidida, devendo ser rejeitados quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

JUCIANA APARECIDA DE FRANCA
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
278024390, que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação.

A parte embargante em suas razões
(ID.

282466373
), sustenta que reside vício na ausência de análise adequada das provas constantes nos autos, especialmente quanto à inexistência de posse efetiva pelos autores da ação originária. A embargante sustenta que reside no imóvel há mais de 17 anos, com posse mansa, contínua e de boa-fé, e que a construção do muro contestado ocorreu dentro dos limites de sua propriedade.

O segundo vício apontado é a falta de exame dos requisitos legais do art. 561 do CPC, uma vez que os autores não teriam comprovado posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse, conforme exigido para a tutela possessória.

Requer o prequestionamento expresso dos arts. 560 e 561 do CPC, arts. 1.196, 1.200, 1.210 e 1.238 do Código Civil, arts. 1o, III, 6o, 183 e 203 da Constituição Federal, além do art. 10 do Estatuto da Cidade e dos dispositivos internacionais art. XXV da Declaração Universal dos Direitos Humanos, art. 11 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e art. 17 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, alegando omissão no acórdão quanto à análise desses fundamentos.

Pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para que seja reformado o acórdão e julgada improcedente a ação possessória.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso,
a parte
embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Na origem trata-se de ação de manutenção de posse proposta por Airdes Benedita de França e Iedes Amorim de Carvalho, ora apeladas, contra Juciana Aparecida de França, ora apelante, com o objetivo de resguardar a posse sobre parte de um terreno localizado na Rua Lúcio Rei de França, no Distrito de Nossa Senhora da Guia – MT, bem como a demolição de construções realizadas pela ré na área em litígio.

Alegaram as autoras que a posse do imóvel era exercida por seus pais, que dividiram a propriedade entre os filhos, delimitando os terrenos por meio de árvores. Afirmaram que adquiriram formalmente o terreno em 2018 e, desde então, mantinham sua posse, realizando a limpeza do local e cultivando pequenas plantações.

Informaram que a ré possuía o terreno vizinho, o qual possuía acesso por uma rua nos fundos, sem qualquer obstrução. Entretanto, em julho de 2021, a ré teria construído um muro dentro da área pertencente às autoras, fato que gerou um boletim de ocorrência.

A ré apresentou contestação por meio da Defensoria Pública, alegando residir no imóvel há 17 anos, tendo adquirido o terreno de sua genitora. Argumentou que as autoras nunca habitaram o local e que o beco que acessava sua residência não fazia parte do terreno das autoras.

Negou a turbação e defendeu que o muro e a estrada de britas estavam dentro de sua propriedade. Requereu a improcedência da ação, a realização de perícia técnica e a condenação das autoras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Foi realizada audiência de instrução, colhendo-se os depoimentos das partes e de três informantes. As autoras reafirmaram a construção irregular do muro e destacaram que a ré tinha acesso à sua casa pela rua traseira. A ré, por sua vez, alegou que utilizava o beco há muitos anos e que a rua dos fundos não existia anteriormente.

Nos depoimentos dos informantes, verificou-se que a construção do muro e da estrada de britas ocorreu recentemente e que a rua dos fundos oferecia acesso à casa da ré. Além disso, um dos informantes relatou que a ré possuía histórico de conflitos com vizinhos.

Diante das provas documentais e testemunhais, o juízo concluiu que as autoras exerciam posse sobre o terreno, principalmente pela vigilância e delimitação da área. A construção do muro pela ré foi considerada uma turbação indevida, pois ficou demonstrado que ela possuía outra forma de acesso à sua residência.

O magistrado de 1o grau julgou procedente a ação, reconhecendo a posse das autoras sobre a área turbada e determinando a demolição do muro e a estrada de britas. Contudo, o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, pois, não foram apresentadas provas concretas da sua ocorrência.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese no argumento de que não foi comprovada a existência de posse efetiva das autoras sobre o imóvel no momento do suposto esbulho.

A apelante sustenta que a propriedade é instituto que não é objeto desta demanda, e que as autoras não comprovaram o exercício contínuo da posse, pois os documentos apresentados demonstram apenas o domínio, sem evidências concretas de utilização da área. Assim, defende que não há posse e esbulho, tornando indevida a reintegração determinada em sentença.

Nesse passo, a presente ação está disciplinada no Código de Processo Civil, que cita as balizas para o deferimento da proteção possessória, cabendo ao demandante demonstrar a posse legítima, o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou esbulho e a perda da posse. Assim, deve o autor comprovar os requisitos prescritos no artigo 561 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Sobre o tema, a doutrina ensina que:

"A posse, enquanto fato jurídico, goza de proteção independente da propriedade, devendo o possuidor esbulhado ser reintegrado independentemente da discussão sobre o domínio" (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo X. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 80).

Da mesma forma:

“A proteção possessória visa resguardar o estado de fato consolidado, permitindo ao possuidor a imediata restituição da posse sem necessidade de demonstração do direito de propriedade” (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol. IV. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 55).

No caso em análise, é necessário verificar se os requisitos foram devidamente preenchidos e se a decisão recorrida observou corretamente a legislação.

Constata-se que o argumento central para julgar a demanda procedente foi a comprovação da posse exercida pelas autoras sobre a área turbada, associada à constatação de que a construção do muro e da estrada de britas pela ré configurou turbação indevida.

O magistrado fundamentou sua decisão na análise de provas documentais e testemunhais, destacando que as autoras demonstraram vigilância sobre o imóvel, além da existência de marcos delimitadores da propriedade.

Ademais, por meio de imagens da plataforma Google Earth Pro, verificou-se que a rua dos fundos, utilizada como argumento pela ré para justificar a necessidade de acesso pelo beco, passou a existir apenas após 2020, contrariando suas alegações. Assim, ficou evidenciado que a ré invadiu parte do terreno das autoras, justificando a manutenção da posse e o desfazimento das benfeitorias.

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16a edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O magistrado condutor do feito consignou que:

“Os depoimentos prestados pelos informantes foram coerentes quanto ao exercício da posse da parte autora, de forma que aliados às provas documentais apresentadas, principalmente ao contrato de compra e venda, do qual originou a posse, conclui-se que as autoras, de fato, sempre exerceram a posse no local, por meio de vigilância. Ressaltando que os vizinhos são parentes entre si.”

Cabia à parte ré demonstrar que a parte autora não preenchia os requisitos estabelecidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, especialmente no que tange à posse legítima e ao esbulho alegado. No entanto, não produziu prova suficiente para infirmar os elementos apresentados pela parte autora, deixando de descaracterizar os pressupostos necessários à reintegração de posse.

O recurso em voga não faz menção específica ao conteúdo da audiência de instrução realizada, mas tão somente, argumenta genericamente que a sentença não considerou adequadamente as provas constantes nos autos, especialmente no que diz respeito à ausência de comprovação da posse efetiva pelas autoras.

A apelante argumenta que os documentos apresentados pela apelada não demonstram a posse contínua e que a construção do muro ocorreu para garantir o acesso ao imóvel, sem caracterizar esbulho, o que se mostrou inverídico no decorrer do deslinde processual.

Entretanto, a instrução probatória, especialmente a prova oral colhida em audiência e a análise do histórico construtivo do local por meio da plataforma Google Earth Pro, revelou elementos probatórios que confirmam a posse anterior da apelante e a efetiva ocorrência do esbulho.

Com efeito, a inspeção do histórico de imagens da área demonstra que o muro foi erguido apenas após o ano de 2020, evidenciando a modificação do status quo ante. Além disso, restou comprovado que a apelante possuía acesso ao seu imóvel por uma rua localizada nos fundos.

Nos termos do Código Civil:

“Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

Ademais, o mesmo diploma legal estabelece que:

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”

Percebe-se que a construção do muro e da estrada sobreposta com pedras britas ocorreu após o ano de 2020, em desacordo com o relato da apelante, que de fato possuía acesso por uma rua nos fundos.

Dessa forma, diante da prova documental, testemunhal e inspeção produzida, conclui-se que a posse da apelada foi efetivamente violada, devendo a procedência da demanda possessória ser mantida.

Feitas estas considerações, caem por terra todas as argumentações da apelante nesse sentido, na qual defende a inexistência de posse e que não houve esbulho.

Esta Corte de Justiça corrobora conforme se observa dos seguintes arestos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DE ÁREA. INVASÃO. POSSE CLANDESTINA E DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. vigendo em nosso ordenamento jurídico a regra do artigo 1208 CC, a invasão, que é necessariamente clandestina ou violenta não pode, assim, gerar posse . 2. Indicando o conjunto probatório que a posse do réu sobre o imóvel em litígio é clandestina e de má-fé, a reintegração de posse requerida pelos proprietários/autores esbulhados é medida que se impõe. 3. Os atos clandestinos, a teor do art . 1.208 do CC, não induzem posse, inviabilizando a aquisição da propriedade imóvel pela usucapião. 4. No caso aplica-se o art . 1.202 do CC, uma vez que a parte recorrente sabia que possui a área indevidamente, pois tinha plena ciência de quem era o proprietário. 5. Sentença mantida . 6. Recurso desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10127495720228110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024) (g.n).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE - ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE A COMPROVAR A POSSE DA AUTORA - POSSE ILEGÍTIMA E IRREGULAR DO REQUERIDO – ESBULHOCONFESSO – PROCEDÊNCIA DA REINTEGRAÇÃO MANTIDA – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabe ao autor a comprovação da sua condição de possuidor, fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, que dispõe sobre as regras do ônus da prova. Comprovado pelo autor da possessória os requisitos do art. 561 do CPC, de rigor a procedência da ação de reintegração de posse. Comprovada a posse sobre a coisa e o esbulho sofrido, eventuais questões de domínio (sobreposição de títulos) não se mostram suficientes a influenciar o resultado da demanda possessória. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000857-06.2021.8 .11.0036, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2024)

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e NEGO PROVIMENTO.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil , de exigibilidade suspensa diante da justiça gratuita deferida.

É como voto.”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025